Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706909-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DINA SILVA SANTOS PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no Número: 0738186-18.2019.8.07.0001, ajuizada por DINA SILVA SANTOS PEREIRA, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, de prescrição e de necessidade de litisconsórcio passivo. Brevemente relatado decido. A questão da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações em que se cobra valores decorrentes de uma suposta equivocada atualização e saques indevidos do saldo das contas PASEP vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em seguida, o e. Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido. No presente caso, como se extrai do relatório, constata-se que uma das questões em debate neste recurso diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator